Tribunal: TJBA
Processo: 8103055-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103055-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: PRODAL SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LIVIA TORRES PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COISA JULGADA MATERIAL. DECRETO MUNICIPAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR RESTRIÇÕES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGITIMIDADE DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a imediata baixa de débitos de Imposto Sobre Serviços (ISS). A decisão recorrida reconheceu o direito da empresa apelada de utilizar créditos tributários, adquiridos por meio de cessão, para realizar a compensação. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na prevalência da coisa julgada material, decorrente de acordos judiciais previamente homologados, os quais autorizaram a compensação de forma ampla e irrestrita, afastando limitações que viessem a ser impostas por decretos municipais posteriores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se as disposições de um decreto municipal podem limitar o direito à compensação tributária que foi estabelecido de forma incondicionada em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado. Discute-se, ainda, a legitimidade do contribuinte substituto para pleitear a compensação de seus débitos de ISS.

III. Razões de decidir

3. Um ato normativo infralegal, como um decreto municipal, não possui força para alterar ou restringir os termos de uma decisão judicial transitada em julgado, em respeito à autoridade da coisa julgada material, garantia fundamental para a segurança jurídica das relações.

4. A conduta do ente público de, após concordar com a compensação sem restrições em um acordo judicial, invocar posteriormente um decreto para criar obstáculos, configura comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

5. O substituto tributário, por ser o responsável legal pelo recolhimento do tributo e o sujeito passivo da obrigação perante o Fisco, possui plena legitimidade para extinguir a dívida tributária por meio da compensação, especialmente quando o próprio ente público o aciona em execução fiscal para a cobrança dos mesmos débitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As condições para compensação tributária, quando fixadas em acordo judicial homologado por sentença com trânsito em julgado, não podem ser limitadas por decreto municipal superveniente, sob pena de violação à coisa julgada material. 2. O substituto tributário, na qualidade de responsável legal pelo recolhimento do tributo, é parte legítima para extinguir o débito fiscal por meio de compensação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, arts. 121, parágrafo único, II, 128 e 156, II; CPC, art. 502.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8103055-12.2020.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) recorridas
PRODAL SAUDE S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.